Tribunal: TJES
Processo: 5003248-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003248-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ESQUIZOFRENIA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
I. CASO EM EXAME

2. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu liminar determinando a internação compulsória de Heloisa Nascimento Souza, requerida pelo Ministério Público Estadual. O recorrente argui a falta de exame presencial à paciente, ausência de laudo médico circunstanciado e subscrito por profissional sem especialização.

3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou a internação compulsória da paciente atendeu aos requisitos legais, especialmente a exigência de laudo médico circunstanciado, conforme disposto no art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

4.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória é medida excepcional e somente deve ser deferida quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.216/2001.

4. A exigência de laudo médico circunstanciado, prevista no art. 6º da Lei nº 10.216/2001, visa garantir que a internação compulsória ocorra apenas quando devidamente fundamentada na necessidade clínica do paciente.

5. No caso n
ão há comprovação de que o laudo médico tenha sido elaborado sem exame presencial da paciente.

7. O direito à saúde é dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, cabendo ao Poder Público garantir tratamento adequado aos dependentes químicos quando evidenciada a necessidade da internação compulsória.

8. Não há previsão legal que imponha que o diagnóstico da doença e a prescrição de tratamento sejam atividades exclusivas de médico especialista.

5.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória somente deve ser determinada quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a necessidade da medida, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.216/2001.

2.
O Estado tem o dever constitucional de garantir assistência àqueles que necessitam da internação compulsória, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

4. Não há previsão legal que imponha que o diagnóstico da doença e a prescrição de tratamento sejam atividades exclusivas de médico especialista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1002279-63.2022.8.26.0456, Rel. Des. Joel Birello Mandelli, j. 15/01/2024, DJESP 25/01/2024; TJDFT, Proc nº 0024.54.1.182016-8070018, Relª Desª Fátima Rafael, j. 21/06/2018, DJDFTE 29/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003248-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: HELOISA NASCIMENTO SOUZA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão ID 39554111 que deferiu a liminar requerida pelo Ministério Público Estadual,

determinando a internação compulsória de Heloisa Nascimento Souza.

Em suas razões (id. 7658587), o recorrente aduz que o laudo médico não é circunstanciado, além de subscrito por médico sem especialização em psiquiatria, com informações prestadas por terceiros.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e indeferimento da medida liminar inicialmente concedida.

Decisão de id. 7729191 que indeferiu a tutela recursal pretendida.

Contrarrazões no id. 7907054.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 13182193).

Pois bem.

A Lei nº 10.216/01 prevê:

Art. 4º
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

_______________

Art. 6º
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

(...)

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Portanto, a internação compulsória é medida excepcional que só deve ser deferida em última
ratio,
haja vista que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.

Consta dos autos laudo médico (id. 7658589 – fl. 20) com a indicação precisa da doença da paciente:

(...) que apresenta diagnóstico de esquizofrenia há aproximadamente 17 anos, sua mãe relata que a mesma iniciou com sintomas esquizofrênicos, hoje a paciente apresenta alucinações auditivas, não realiza a higiene pessoal da melhor forma possível, enquanto a paciente morava em Marechal Floriano era vista diversas vezes andando pelas ruas, atravessando no meio dos carros da BR 262 (...) portanto indico a internação compulsória para que o paciente receba um tratamento contínuo e monitorado do seu transtorno de esquizofrenia visto que o paciente não realiza os tratamentos que são prescritos pela equipe da saúde da família. CID-10: F20.

Ademais, dito documento indica que a paciente está expondo a sua vida em risco diariamente, porquanto transita pelas ruas e rodovias sem se preocupar, correndo risco de ser atropelada, bem como a recusa a tratamento ambulatorial, o que demonstra a necessidade da utilização da medida excepcional da internação compulsória.

Ainda, não me parece possível acolher, nesta sede de cognição sumária, a tese recursal relativa ao não atendimento pessoal da paciente, porquanto inexistente qualquer indício nesse sentido.

A propósito do tema:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Dependência química. Inteligência dos arts. 4º, 6º, 8º e 9º da Lei nº 10.216/01 c/c art. 23-A, § 5º, inciso I da Lei nº 11.343/06.
A internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. Presença dos requisitos autorizadores, ante a juntada de laudo circunstanciado, assinado por médico do SUS (CAPS). Necessidade de internação comprovada. Dever de internação pelo Poder Público, constitucionalmente previsto
(art. 196 da CF c/c art. 23, II da CF). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1002279-63.2022.8.26.0456; Ac. 17488505; Presidente Prudente; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Joel Birello Mandelli; Julg. 15/01/2024; DJESP 25/01/2024; Pág. 3676)

_______________

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÍNICA DE ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO E RECUPERAÇÃO DE TOXICÔMANOS. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS À VIDA E À SAÚDE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência aos dependentes químicos, conforme prevêem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de modo a garantir-lhes o direito à saúde, à vida e o bem estar. 2.
Para internação compulsória do paciente basta a elaboração de laudo médico circunstanciado que explicite os motivos da internação (artigo 6º da Lei nº 10.216/01)
. 3. Reexame Necessário não provido. Unânime. (TJDF; Proc 0024.54.1.182016-8070018; Ac. 110.4682; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 21/06/2018; DJDFTE 29/06/2018). grifei.

Por fim, saliento que este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que a Lei nº 10.216/01 não exige que o laudo respectivo seja subscrito por médico psiquiatra.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIAL DETALHADO SOBRE A SITUAÇÃO DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção, requisitos que, in casu, foram cumpridos. 2
) Não há na Lei nº 10.216/01 qualquer exigência de que o laudo deve imperiosamente ser lavrado por médico psiquiatra, sendo suficiente a emissão por profissionais que trabalham em campos ligados à saúde mental, abrangendo além dos psiquiatras, o psicólogo, psicoterapeuta, e congêneres
. 3) Recurso desprovido. (TJES; AI 0035380-53.2018.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 11/06/2019; DJES 19/06/2019)

De igual modo, a Lei nº 12.842/2013, que dispõe sobre o exercício da medicina, prevê que é ato privativo de médico a determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico (inciso X, do art. 4º) e a atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas (inciso XIII, do art. 4º).

Note-se, portanto, que tanto o diagnóstico nosológico – que é pela própria “
determinação da doença que acomete o ser humano
” (§1º do art. 4º) –, quanto o prognóstico, que é a manifestação quanto às consequências da doença e qual o devido tratamento, são atividades privativas de
médico
.

A própria Lei nº 12.842/2013 dispõe também que “
a denominação ‘médico’ é privativa do graduado em curso superior de Medicina reconhecido e deverá constar obrigatoriamente dos diplomas emitidos por instituições de educação superior credenciadas na forma do art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), vedada a denominação ‘bacharel em Medicin
a’. (Redação dada pela Lei nº 13.270, de 2016)” (art. 6º).

Desse modo, não há previsão legal que imponha que o diagnóstico da doença e a prescrição de tratamento sejam atividades exclusivas de médico especialista.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)